Tribunal: TJMT
Processo: 1037130-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037130-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 012.785.731-19 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO DE CONTRATOS COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFI
C
AÇÃO. RESCISÃO
INEFICAZ
.
BLOQUEIO INDEVIDO DE
CONTA CORRENTE E
CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os contratos financeiros, como os de conta corrente, cartão de crédito e alguns contratos de seguro, possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência e a rescisão unilateral depende de prova inequívoca da prévia notificação.
Ainda que
o consumidor
se
encontre
inadimplente, a instituição financeira deve notific
á-lo
expressamente quando da resilição de seus contratos.

2.
O bloqueio unilateral e sem aviso prévio do cartão de crédito do consumidor, com a consequente indisponibilidade de limite de crédito, caracteriza dano moral
in
re

i
p
sa
e
decorre da simples verificação da conduta da instituição financeira.

3
. O
quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
. Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
cancelamento
de
cartão
de
crédito
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5. Sem
custas
e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037130-21.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO SAFRA S.A.

Recorrido
:
WANDERSON DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WANDERSON DA SILVA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO SAFRA S.A.

Sentença

proferida
no ID 194699688/PJe2.
Concluiu
que: a) já havia contrato vigente e, sem previa comunicação e motivo determinante, o banco de forma unilateral cancelou a conta corrente e a concessão de crédito; b) o serviço qualifica-se como defeituoso; c) o cancelamento causou dano material a parte reclamante; d) os fatos ensejados são suficientes para a indenização por dano moral. Julgou procedente
s
os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada em dano moral de R$ 5.000,00 e para restabelecer o limite do cheque especial e dos valores cobrados de forma antecipada.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 194699689/PJe2.
Sustentou
que: a) a
discricionariedade
do banco para o
encerramento
de
conta

corrente
/
cadastro de cartão de crédito é prevista no contrato
; b) o
encerramento
da
conta

foi

notificado

por

meio
do
aplicativo

bancário
; c) a
limitação
do
crédito

não
é
conduta

abusiva
; d)
não

existe

dano
material visto que a
cobrança
é
devida
; e)
não

existe

dano
moral, pois
não

foi

comprovada
a
superação
do
mero

aborrecimento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

a

improcedência
dos
pleitos
da
recorrida

ou
,
na

ocorrência
da
manutenção
do
dano
moral,
este

seja

fixado

em

patamares

mínimos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Resilição
de
contrato

renovável

automaticamente

sem

notificação
.

Os

contratos

financeiros
,
como

os
de
conta

corrente
,
cartão
de
crédito
e
alguns

contratos
de
seguro
,
possuem

renovação

automática
a
partir
do
vencimento
do
prazo

inicial
de
vigência
e a
rescisão
unilateral do
contrato

depende
de
prova

inequívoca
da
prévia

notificação
,
conforme

dispõe
o
artigo
473 do Código Civil.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
4. O
encerramento
do
contrato
de
conta-corrente
,
como

corolário
da
autonomia

privada
,
consiste

em
um
direito

subjetivo

exercitável

por

qualquer
das partes
contratantes
,
desde
que
observada
a
prévia
e regular
notificação
. (...) 5.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1478859/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

Assim
sendo
,
independentemente
se o
consumidor

se encontra

inadimplente
,
a

instituição

financeira

deve

notificar

expressamente

seus

clientes

quando
da
resilição
para que
efetivamente

sejam

cessados

os

efeitos
do
contrato
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

foi

previamente

notificada
da
rescisão

contratual
, logo, para
todos

os

efeitos

jurídicos
, o
contrato

ainda
continua
va

vigente
.

O juízo
a quo
bem elucidou a
questão, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, tem-se que a ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência da notificação prévia e da causa que ensejasse o encerramento da conta corrente e cancelamento do cartão de crédito.

Em que pese a informação de que o autor foi notificado previamente do encerramento, no print de tela constante no id. 127663730 - Pág. 3 não é possível identificar que a mensagem
esta
relacionada ao autor, uma vez que não consta nome, dados da conta corrente, número de telefone celular, ônus que lhe incumbia.

Ainda que a empresa tenha a liberalidade de contratação é importante destacar, no presente caso, as partes já
haviam
contratação vigente, e de forma unilateral a parte ré cancelou a conta corrente e cartão de crédito, sem comunicar tal atitude ou ainda, justificar o motivo determinante para que a parte ré viesse a suspender a concessão de crédito até então vigente entre as partes.

Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar o cancelamento unilateral da conta corrente da parte autora.

O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do Reclamante.

Nes
s
e
sentido
, a
recusa
de
atendimento
,
com
contrato

vigente
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano moral
in
re

ipsa
.
Encerramento

unilateral
de
conta e
cartão
de
crédito
, sem notificação
.

O
bloqueio
unilateral e
indevido
de
conta corrente e
cartão
de
crédito
do
consumidor
,
sem

prévia

notificação
,
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

A
propósito
:

RECURSOS

INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS LITIGANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO. 1.
Recursos

inominados
.
Sentença
de
parcial

procedência
.
Conclusão
de
falha

na

prestação
de
serviços

por

bloqueio

indevido
do
cartão
de
crédito

contratado

pelo

consumidor
que
culminou

na

imposição
de
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais). 2. A
parte

consumidora

pretende
a
majoração
do quantum fixado.3.
A

instituição

financeira

apresentou

recurso

pretendendo

a

improcedência
da
demanda

ou
a
minoração
,
alegando
que
houve

suspeita
de
fraude

em

algumas

operações
e
por

isso

realizou
o
bloqueio
do
catão

objeto
da
demanda
. 4. Na
qualidade
de
prestadores
de
serviços
e
fornecedores

por

natureza
,
devem
responder
objetivamente

toda

vez
que
ato

atrelado

ao

seu
mister
provoque

danos
a
terceiros
. 5.
Indenização
que
deve

atender

aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
. 6. A
parte

consumidora

comprou

ter

necessitado

utilizar

os

serviços

contratados
, e que
foi

impossibilitado

em

razão
do
bloqueio

discutido
,
fatos que devem ser ponderados no momento da fixação
do quantum indenizatório.7.
Recurso

conhecido
e
provido
para
majorar
o quantum
fixado
(N.U 1008016-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)
.

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO –BLOQUEIO INDEVIDO – COMPRA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO REFERENTE À COMPRA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DO BLOQUEIO – JUROS DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1062338-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO EM RAZÃO DE PROTESTO – AUSENTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – REVELIA DO RECLAMANTE – RECORRENTE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –DO QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
,
cabia
à
parte

Recorrida

desincumbir
o
ônus

probante
,
não
tendo
feito
. A
constatação
do
dano
moral no
caso

concreto
se
satisfaz
pela simples
verificação
da
conduta
do
recorrente
, que
bloqueou
o
cartão
de
crédito
da
correntista
,
pelo

fato
de
ter

protesto

em

nome
da
reclamante
,
não
tendo
sequer

emitido

notificação
antes do
bloqueio
. Valor da
indenização

por

danos

morais

fixado
de
acordo
com
os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
mantido
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1050811-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)
.

Em
exame
do
caso

concreto
,
restou

incontroverso
que
o

cancelamento

da conta corrente e
do
cartão
de
crédito

realizado
s
pela
instituição

financeira

ocorreu
de forma unilateral e
sem

notifica
ção
d
o
reclamante
.

Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral
na

modalidade

in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1
.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
cancelamento
da conta corrente e
d
o

cartão
de
crédito
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está conforme os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1024624-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023; N.U 1007227-06.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Obrigação
de
fazer

Se é
verdade
que
não
é
possível

rescindir
o
contrato

unilateralmente
,
sem
a
notificação
do
consumidor
,
também
é
verdade
que
a

instituição

financeira

não
é
obrigada
a se
manter

vinculada
e
conceder

crédito
a
quem

não

deseja
,
segundo

seus

critérios
de
avaliação
de
negócios
.

Portanto
, a
sentença

merece

reparo

somente

quanto
à
condenação

em

obrigação
de
fazer
(
letra
“b” do
dispositivo
)
,
consistente
no “
restabelecimento
do
seu

limite
de cheque especial, e de
todos

os

valores

cobrados
de forma
antecipada

conforme

requerido

na
exordial
”
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e

dou
-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente
para
afastar

a

obrigação
de
fazer

estabelecida

na

letra
“b” do
dispositivo
da
sentença

objurgada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei

no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
, não há condenação em custas e honorários
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024